Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724225-13.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TECNISA S.A. RECORRIDO: FABÍOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS AGRAVANTES. 1. Cabe aos agravantes demonstrar de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. 2. Não havendo elementos nos autos que permitam se afirmar que a contadoria judicial tenha deixado de observar os termos do julgado na elaboração de sua planilha, não há como reputar incorretos os cálculos apresentados. 3. Agravo de instrumento não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884 do Código Civil, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, por ofensa à coisa julgada, sustentando que não foram respeitados, na fase de cumprimento de sentença, os limites estabelecidos no título executivo, especificamente quanto ao alegado excesso de execução (valores homologados à título de comissão de corretagem e multa moratória), o que configura enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 27857504 - Pág. 14). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID 28685136 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não há elementos nos autos que permitam se afirmar que a contadoria tenha deixado de observar os termos do julgado na elaboração de sua planilha. Conforme restou consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, cabe às agravantes demonstrar de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. Contudo, in casu, indemonstrada a ocorrência de quaisquer erros, impossibilita-se a reforma da decisão recorrida.” (ID 13748252 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrente e recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 27857504 - Pág. 14) e ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID 28685136 - Pág. 14), respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030